Tribunal: STF
Processo: Rcl 54283
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 29.6.2022 por Felipe Matheus da Conçeição Lima contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM Primeira RAJ da comarca de São Paulo.



    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que a autoridade reclamada teria determinado a sua submissão a “exame criminológico sob o único fundamento de que praticou crime grave e possui longa pena a cumprir.



    (…) para que a decisão esteja devidamente fundamentada não bastam referências à gravidade do crime ou à longa pena a cumprir”.



    Enfatiza que o ato reclamado “carece de fundamentação, eis que faz referência unicamente à longa pena e à gravidade abstrata do crime como justificativas para a realização do exame”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer que a ação seja julgada procedente para determinar que a magistrada analise o pedido de progressão independentemente da realização do exame criminológico”.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Com o instituto da súmula vinculante inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    5. A autoridade reclamada determinou a submissão do reclamante à realização de exame criminológico, com os seguintes fundamentos:



    “Cuida-se de pedido de progressão ao regime semiaberto formulado em favor de FELIPE MATHEUS DA CONÇEIÇAO LIMA. O procedimento está devidamente instruído com os documentos indispensáveis à apreciação do pedido (fls. 107/111) e manifestação das partes (fls. 115/116 e 120/124).



    É a síntese do necessário. Fundamento e decido.



    Ante a peculiaridade do caso, em que pese o cumprimento do requisito objetivo necessário à obtenção do benefício, consoante cálculo de fls. 65/66, faz-se necessária uma análise mais profunda da personalidade do(a) reeducando(a) e de suas reais condições para ser beneficiado(a) com a progressão de regime e retornar, gradativamente, ao convívio social.



    Ressalte-se, que o atestado de bom comportamento carcerário, não é vinculativo do Juízo, que deve apreciar o mérito da pretensão considerando os demais aspectos subjetivos do sentenciado, além de que, não serve como fator indicativo da readaptação social.



    É certo que a gravidade do crime e a elevada quantidade de pena a cumprir, por si só, não inviabilizam a progressão de regime. No entanto, servem de critério para um rigorismo maior na avaliação do requisito subjetivo. É sabido também que as circunstâncias do crime já foram examinadas na fixação da reprimenda, mas não podem ser ignoradas para efeito de avaliação da conduta do(a) sentenciado(a).



    (…) No caso, o(a) sentenciado(a) praticou crime hediondo de latrocínio tentado e tem considerável período de pena a cumprir (término previsto para 2030), tudo a revelar a periculosidade do sentenciado e nocividade à sociedade.



    Na hipótese, necessária a realização de exame criminológico, a fim de melhor avaliar a personalidade do(a) reeducando(a), sua periculosidade, eventual arrependimento e a possibilidade de voltar a cometer delitos, notadamente, em razão da periculosidade do ato praticado.



    Com efeito, é absolutamente razoável, e por que não dizer recomendável, que, em casos tais, em razão da gravidade em concreto da conduta perpetrada e à vista dos demais elementos constantes dos autos, o magistrado tenha cautela e se socorra de técnicos para o auxiliar na formação do seu convencimento sobre a conveniência da progressão do(a) sentenciado(a) para regime de cumprimento de pena mais brando.



    Convém destacar ainda que, no regime intermediário, o(a) sentenciado(a) terá direito a saídas temporárias, retornando, ainda que por curtos intervalos de tempo, ao convívio social, o que torna ainda mais imprescindível a necessidade de um prognóstico minimamente favorável.



    (…) Assim, determino, excepcionalmente e com urgência, em relação a FELIPE MATHEUS DA CONÇEIÇAO LIMA, RG: 53433219, RJI: 170297406-14, Penitenciária ‘Desembargador Adriano Marrey’ - Guarulhos II, a realização de exame criminológico para análise do preenchimento do requisito subjetivo ou, em caso e impossibilidade, avaliação psicossocial, a ser realizada no próprio estabelecimento em que cumpre sua pena, pelos técnicos da unidade prisional competente, que deverão esclarecer expressamente se o(a) sentenciado(a) está ou não apto(a) ao retorno do convívio social e à progressão de regime”.



    6. Descabe cogitar-se, portanto, de contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, da qual consta:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    Na espécie, consideradas as peculiaridades do caso concreto, foi determinada, com adequada fundamentação, a realização de exame criminológico, harmonizando-se a decisão reclamada com a jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Neste sentido, por exemplo:



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 49.059-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 11.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) Ausência de violação da Súmula Vinculante 26, uma vez que o Magistrado da execução criminal apresentou fundamentação idônea e suficiente para requisição do exame criminológico, qual seja a necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para seu retorno ao convívio social. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.085-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.7.2021).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A Súmula Vinculante 26 estabelece que ‘Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico’. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou sua utilização para a formação do convencimento acerca do benefício da progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 3. In casu, verifica-se que a realização dos exames criminológicos encontra-se fundamentada em elementos concretos, não se podendo falar em ausência de fundamentação apenas em decorrência da similitude das decisões reclamadas, justificada pela similaridade dos casos. 4. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.521-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.4.2020).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO. Para efeito de progressão de regime, considerada a prática de crime hediondo ou equiparado, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, sem prejuízo da avaliação dos pressupostos objetivos e subjetivos, com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes a progredir no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo” (HC n. 147.097, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 28.11.2019). 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora